Tribunal: TJMT
Processo: 1008215-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório.
3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
4. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008215-27.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CARMELITA SOCORRO DE MORAIS - CPF: 016.180.371-70 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.
E M E N T A
PEDIDO DE VISTA
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado e condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que
“
não há nos autos nenhum documento capaz de comprovar a contratação de serviços pela Autora, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na exordial
”.
(sic).

A recorrente requer a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório fixado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1008215-27.2021.8.11.0002

Recorrente:
Carmelita Socorro de Morais

Recorrido:
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Vogal:
Lúcia Peruffo

Data do julgamento:
02/12/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, ante a ocorrência de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a parte promovente alega na inicial não possui relação jurídica com a parte promovida.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), havendo insurgência da parte promovente para majoração do valor.

O magistrado Relator deu provimento ao recurso para majorar o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendendo que apesar de ter havido a juntada de dois termos de cessão específicos firmados com o Banco Losango, não houve apresentação do contrato originário da dívida,
conforme trecho do voto que cito:

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação

Por sua vez, a recorrida defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito, firmado com o banco Losango, e que o débito se refere ao inadimplemento da requerente quanto as faturas do cartão de crédito. Para comprovar suas alegações, juntou cópia de dois
Termos de Cessão Específico firmados com o banco Losango, contendo o nome completo da reclamante (
CARMELITA SOCORRO DE MORAIS), número do contrato (18072003944324425 e 18072003944378820), CPF (016.180.371-70) e valor (R$ 999,55 e R$ 687,04)
(ids. 102928470 e 102928471) e
tela sistêmica de Contrato de adesão, sem a assinatura da parte promovente
.

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja
, não comprovou o contrato originário da dívida
, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados de provas da origem do débito, nada esclarecem a respeito da controvérsia. Nesse caminho, a negativação realizada em nome da reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores.

Pois bem.

Entretanto, esta magistrada entende que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida, mediante a juntada de termos de cessão de crédito públicos específicos que comprovam que Banco Losango S.A. cedeu créditos à parte Recorrida, no qual consta a vinculação da consumidora por meio do seu CPF, além do número do contrato e do valor da dívida.

Portanto, em que pesem as alegações da parte Recorrente, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto devidamente demonstrada a cessão de crédito e a origem da dívida inscrita, não havendo ato ilícito.

Os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida, sendo a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção devida, já que realizada no exercício regular de direito.

Considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e o faço para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte promovente e manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021